Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-93.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720983-93.2022.8.07.0015 RECORRENTE: JANIO ALVES MACEDO RECORRIDO: 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEIS. USUCAPIÃO. EXIGÊNCIA. MATRÍCULA BLOQUEADA. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO COM EFEITO SUSPENSIVO. DÚVIDA. LEI o 6.015/1973, ART. 198. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. CF, art. 5o, LXIX e LXX. 2. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (Lei no 12.016/2009, art. 5o, I). 3. A Lei de Registros Públicos prevê que, havendo exigência a ser satisfeita para o registro do título, o interessado pode requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos pelo oficial do registro ao juízo competente para dirimi-la (Lei no 6.015/1973, art. 198, VI). 4. Reconhece-se a ausência de interesse processual no ajuizamento de mandado de segurança contra exigências do oficial de registro público quando houver procedimento administrativo específico para tanto e for necessária a dilação probatória para aferir a ilegalidade defendida pelo impetrante. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 6o, §5o, ambos da Lei 12.016/1973; 198 e 214, §4, estes da Lei de Registros Públicos, defendendo que o incidente de dúvida registral não pode impedir o manejo de ação mandamental para sanar exigências cartorárias ilegais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 12.016/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010